Tribunal: CARF
Processo: 10850.907313/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10850.907313/2009­80
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.311 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
6 de maio de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine a idoneidade
da documentação anexada e intime a recorrente para apresentar outros documentos contábeis e
fiscais, caso entenda necessários, para concluir (ou não) sobre a existência do crédito
reclamado pela recorrente.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­35.804 da 6a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907313/2009-80
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10850.907313/2009­80
Resolução no 1001­000.311
S1­C0T1
Fl. 91

2
PER/DCOMP n° 82.94348.250209.1.3.04­2405, posto que o valor informado como crédito foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou:
a) a declaração de compensação está lastreada por créditos vinculados e oriundos
de recolhimentos a maior a titulo de IRPJ­ Lucro Presumido;
b) em 25/02/2009, a empresa apresentou declaração de compensação n°
16582.94348.250209.1.3.04­0868, onde foi utilizado o valor do crédito original de R$
2.690,12, restando ainda a ser utilizado o valor de R$ 42.882,05, conforme demonstra a
PER/DCOMP, acima descrita;
c) juntou copia do DARF, DCTF, PER/DCOMP e DIPJ;
d) o pagamento indevido de tributos é objeto dos artigo 165 a 169 do CTN.
A DRJ decidiu que
O valor do indébito com o qual a contribuinte declarou a compensação, objeto
deste processo, seria originário de pagamento indevido ou a maior de imposto sobre a
renda de pessoa jurídica (IRPJ), código de receita: 2089, no valor de R$ 45.572,17,
relativo ao terceiro trimestre de 2008.
Com efeito, no que diz respeito ao IRPJ, atinente ao terceiro trimestre do ano­
calendário de 2008, observo que a contribuinte retificou a DCTF do período, para
alterar, para menos, o montante da divida originariamente declarada, de R$ 59.497,50
(fl. 22) para R$13.925,32 (fl. 48), de modo a delinear o crédito pretendido (fl 102 dos
autos).
Tenha­se presente, ainda, que referido ato ocorreu somente em 07/10/2009,
consoante comprova o recibo de entrega à fl. 45.
Assim, entende que a ora recorrente deveria ter anexado documentos que
provassem a liquidez e certeza do seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de
Processo Civil ­ CPC. Afirma que a escrituração contábil e fiscal faz prova em favor do
contribuinte, nos termos do art.923, do Regulamento do Imposto de Renda ­ RIR/99. Cita,
também, o art. 45, da Lei 8.981/95.
Afirma que, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de Compensação, deve,
necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para extinguir um débito tributário
constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do indébito tributário deve ser o, fundamento
fático e jurídico de qualquer ­declaração dê compensação.
Cita decisão do STJ e conclui que o crédito não contém os atributos necessários
de liquidez e certeza.
Cientificada em 19/12/2011 (fl 114), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 13/01/2012 (fl 115).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10850.907313/2009­80
Resolução no 1001­000.311
S1­C0T1
Fl. 92

3
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente menciona que houve falha na análise do
crédito, por parte da DRF, posto que, à manifestação de inconformidade, juntou a
documentação hábil que justifica o seu pedido:
1. na DIPJ 2009 ­ ano­calendário de 2008, no 3o trimestre o IRPJ a pagar
resultou no valor de R$ 13.925,32;
2. na DCTF Retificadora n° 16.86.10.42.93­67 informou que o débito apurado
era realmente do valor de R$ 13.925,32, vinculando ao mesmo o DARF do valor de R$
59.497,50, efetivamente recolhido;
3. o PER/DCOMP n° 16582.94348.250209.1.3.04­0868, transmitido em
25/02/2009, espelha a realidade dos fatos nele apontados.
Entende que demonstrou, claramente, que ao efetuar o pagamento de
R$59.497,50, tornou­se detentora do crédito de R$45.572,18.
Argumenta que o seu direito tem por base o art. 165, do Código Tributário
Nacional ­ CTN e o art. 74, da Lei 9.430/96, além do art. 66, da Lei 8.383/91.
Argui que a IN RFB 900/2008, art. 65, estabelece que a autoridade competente
pode condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de documentos comprobatórios
etc. Que, neste caso, segundo entende, a palavra poderá deve ser entendida, não como uma
faculdade, mas, sim um dever da administração, ou seja, o contribuinte deveria ter sido
intimado para prestar esclarecimentos ou diligenciar, em síntese.
Assim, em resumo:
Ora, operou displicentemente o autor da análise da compensação pleiteada pela
recorrente. Pois, na data de emissão do Despacho Decisório, em 07/10/2009, deixou de
observar elementos concretos disponíveis na base de dados da própria Receita Federal:
DIPJ, DCTF, PER/DCOMP, entre outros que:
1 ­ com relação ao 3o trimestre do ano­calendário de 2008, na DIPJ 2009, o IRPJ
a pagar declarado pela contribuinte, realmente é de R$ 13.925,32;
2 ­ que na mesma data do Despacho em 07/10/2009, às 08:39:42 hs., a
contribuinte transmitiu a DCTF Retificadora n° 16.86.10.42.93­67, na qual informou
que o débito apurado do mesmo IRPJ era de R$ 13.925,32 (e não R$ 59.497,50), tendo
vinculado ao débito o DARF no valor de R$ 59.497,50, o mesmo identificado na
análise da compensação;
Desse modo, diante da confirmação do pagamento de R$ 59.497,50 para um
débito
de
apenas
R$
13.925,32,
é
óbvio
que
o
PER/DCOMP
n°
16582.94348.250209.1.3.04­0868, transmitido em 25/02/2009, espelhou a realidade ao
identificar o crédito compensável no montante de R$ 45.572,17. Consiste em dizer que,
à luz dos fatos não havia motivo suficiente para a não homologação da compensação
declarada.
...
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10850.907313/2009­80
Resolução no 1001­000.311
S1­C0T1
Fl. 93

4
Ocorre que as provas carreadas à Manifestação de Inconformidade, demonstram:
1) que a DIPJ apresentada (sem retificação, diga­se) identifica o débito a pagar no valor
de R$ 13.925,32; 2) que a DCTF Retificadora transmitida em 07/10/2009 (mesma data
de emissão do Despacho Decisório), confirma que o débito apurado do tributo é
igualmente de R$ 13.925,32, e que o DARF vinculado ao débito é de R$ 59.497,50,
aliás, o que é confirmado no referido Despacho. Ditos procedimentos (retificação) são
reconhecidos pela própria decisão como realizados pela recorrente (fls. 108). E estão
perfeitamente de acordo com as disposições legais que regem a matéria.
...
Afirma, então, que a DRJ inovou:
Nesse aspecto, vê­se que a DRJ inovou quanto aos fundamentos do Despacho
Decisório, isto é, foi além do fundamento em que se baseou o referido despacho, o qual
foi posto à consideração e manifestação da contribuinte. Portanto, os fundamentos da
decisão são distintos dos que basearam o Despacho Decisório, justificando, sem dúvida,
a nulidade da decisão por não permitir o amplo direito de defesa à contribuinte.
Vejam que a DRF emitente do Despacho Decisório, em momento algum
questionou ou contestou o montante do IRPJ devido pela contribuinte, de R$ 13.925,32,
apurado na DIPJ apresentada tempestivamente em 07/07/2009. Apenas tomou a atitude
de negar a homologação do crédito, por ter confrontado tão­somente a DCTF original
(que continha erro), na qual o débito apurado de IRPJ e o DARF vinculado ao mesmo
eram do mesmo valor, de R$ 59.497,50.
No mais, repete os argumentos anteriores que a DRJ deveria ter convertido o
julgamento em diligência etc. Cita decisão do Conselho de Contribuinte sobre nulidade e que
este CARF deveria determinar um novo julgamento.
A recorrente anexou, ao Recurso Voluntário, vários documentos, a saber:
· Balancete do período de julho a setembro de 2008, pelo qual se confirma
que a Receita Bruta apurada corresponde exatamente ao valor declarado
na apuração do imposto, de R$ 759.536,21, inclusive com a tributação de
receitas financeiras no montante de R$ 18.979,71; e
· Livro Diário n° 07, período 01/01/2008 a 3/12/2008, devidamente
registrado, contendo o Balancete de Verificação de 31 de dezembro de
2008, do qual se verifica que a Receita Bruta do transporte de cargas no
ano­calendário atingiu o montante de R$ 2.848.226,17, que equivale ao
total anual dos valores trimestrais declarados no cálculo do imposto de
renda em sua DIPJ. E que a Receita Financeira no montante de R$
71.787,00, também corresponde ao total anual dos valores trimestres
declarados.
Anexa, também, DCTF (original e retificadora), DIPJ e PER/DCOMP.
Requer, por fim:
o acolhimento do presente Recurso Voluntário, com a reforma da decisão
recorrida e julgado improcedente o referido Despacho Decisório; o reconhecimento do
direito creditório no montante de R$ 45.572,17 de pagamento a maior de imposto de
renda pessoa jurídica, código 2089, recolhido em 31/10/2008; a HOMOLOGAÇÃO do
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10850.907313/2009­80
Resolução no 1001­000.311
S1­C0T1
Fl. 94

5
PER/DCOMP n° 16582.94348.250209.1.3.04­0868, e o cancelamento do processo
eletrônico n° 10850­908.130/2009­81, de exigência do débito compensado
Engana­se a recorrente ao afirmar que a DRJ inovou. A DCTF, desde a sua
instituição, constitui confissão de dívida e, antes de se constituir em um direito, na verdade é
um dever da autoridade confirmar as informações que justificam um direito ao crédito, nos
termos do art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
A Súmula (vinculante) CARF 92, assim dispõe:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário
nela informado.
Ou seja, os lançamentos são feitos na DCTF e cabe à RFB confirmá­los se assim
julgar necessário. Portanto, não há qualquer nulidade na decisão da DRJ, principalmente, no
que se refere à alegação de cerceamento no direito de defesa.
No entanto, observa­se, claramente, que a lide situa­se apenas no campo das
provas. A DRJ deixou isso bem claro em seu julgamento.
A diligência é prerrogativa da autoridade, consoante o artigo 18, do Decreto
70.235/72, a seguir:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê­las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no
art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (grifei).
Ainda, de acordo com o mesmo diploma legal, artigo 16, parágrafo 4°, as provas
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê­lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a
menos que: (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
No entanto, este CARF tem pautado os seus julgamentos levando em
consideração o Principio da Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em
qualquer fase do processo em benefício do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10850.907313/2009­80
Resolução no 1001­000.311
S1­C0T1
Fl. 95

6
Na minha opinião, a recorrente deveria ter sido intimada a apresentar a
documentação contábil/fiscal requerida pela DRJ ou convertido o julgamento em diligência,
nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72, já transcrito, já que, na sua opinião, provas
adicionais eram condição sine qua non para a homologação do direito.
Como a DRF não teve a oportunidade de examinar a documentação , ora
anexada, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para que
esta examine a idoneidade desta documentação (listada acima), intime a recorrente para
apresentar outros documentos contábeis/fiscais, que entender necessários, para concluir (ou
não) sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital